Tribunal: STF
Processo: Rcl 86739
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA EX-EMPREGADOR. VERBAS TRABALHISTAS JÁ RECONHECIDAS EM DEMANDA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166-RG. INCIDÊNCIA DO TEMA 190-RG. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria (Tema 190-RG).

    2. No caso concreto, não se discutiu, na ação de origem, o reconhecimento ou a existência das verbas trabalhistas em si, nem a integração de parcelas salariais ao contrato de trabalho. A controvérsia instaurada limitou-se a apurar as consequências jurídicas da ausência de sua consideração no cálculo do benefício de previdência complementar, ou seja, o direito do participante à reparação patrimonial pela redução do valor da complementação de aposentadoria paga pela PREVI.

    3. Procedência da reclamação, nos termos do art. 992 do CPC, para cassar o acórdão reclamado e determinar a prolação de nova decisão, com observância da orientação firmada no Tema 190 da repercussão geral e afastamento da incidência do Tema 1.166 ao caso concreto.

    4. Agravo não provido.